Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-10.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001885-10.2005.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES SOBRINHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL Expedidos RPV e precatório e pago o valor da RPV, o exequente pediu fosse retificado o precatório com fundamento no RE 870.947 – decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública. Pediu que fosse usado no cálculo de atualização o IPCA-e a partir de 30.6.09. Indeferido o pedido (ID 23863937), não houve impugnação das partes (IDs 24736438 e 24736446). Aguarde-se a satisfação do precatório expedido (ID 11329272). Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES